Tribunal: TJBA
Processo: 0523636-61.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523636-61.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO DA SILVA BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
JONAS ROSA GONCALVES, FABRICIO NOVAIS SILVA, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, JONAS ROSA GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM OBRA DE SANEAMENTO. MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (EMBASA) E SUBJETIVA DA EMPREITEIRA. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. DANO MORAL REFLEXO SOFRIDO PELO PAI. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INJUSTIFICADA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. IMPROVIMENTO DOS APELOS DAS ACIONADAS.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório formulado pelo pai de vítima que faleceu ao tentar socorrer funcionários em obra de saneamento executada pelos réus, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$40.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Discute-se a existência de revelia, a responsabilidade das empresas demandadas pelo acidente, a caracterização do dano moral reflexo, o quantum indenizatório e a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não há intempestividade das contestações, pois o prazo de 15 dias úteis iniciou-se no primeiro dia útil seguinte à data da audiência de conciliação (art. 335, I, c/c art. 224, CPC).

4 - A EMBASA, como concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros (art. 37, §6º, CF), enquanto a empreiteira contratada responde subjetivamente, diante da comprovada negligência na execução da obra por não adotar medidas de segurança adequadas.

5 - A responsabilidade é solidária entre as demandadas, mas caracterizada a culpa concorrente da vítima, que, embora advertida dos riscos e encontrando-se em estado de embriaguez, insistiu em adentrar local perigoso na intenção de tentar salvar dois funcionários, também vítimas fatais do acidente.

6 - O dano moral reflexo sofrido pelo pai em razão da morte do filho é presumido (in re ipsa), sendo irrelevante para sua caracterização a ausência de convivência próxima, que influi apenas na quantificação.

7 - O valor de R$40.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso, especialmente considerando o óbito da vítima, a culpa concorrente e o distanciamento entre pai e filho.

8 - Havendo condenação em valor líquido, mostra-se equivocada a fixação da verba honorária por equidade, devendo ser aplicado o percentual de 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

9 - A distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença na proporção de 50% para cada parte mostra-se adequada.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recursos das empresas rés improvidos e recurso do autor parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, §6º; CC, arts. 945 e 186; CPC, arts. 85, §2º, 86, 224 e 335, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2000978/SP; TJ-MG, AC 50012648920188130521.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0523636-61.2016.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados simultâneos LUIZ ALBERTO DA SILVA BARBOSA, EMBASA S/A e CONSÓRCIO PASSARELLI/MRM.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO aos recursos das acionadas e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do autor
.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)